Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708517-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELDA DE CARVALHO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 149950529, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Elda de Carvalho Monteiro, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pela Exequente/Agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo dos autos da ação coletiva n. 0011249-34.2014.8.07.0018, que tramitou na 5a vara da Fazenda Pública do DF, no qual o sindicato dos professores no Distrito Federal – Sinpro/DF figurou no polo ativo, como representante processual da categoria, e o Distrito Federal no polo passivo. A sentença reconheceu o direito dos substituídos (aposentados que ingressaram no serviço público antes da publicação das emendas constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003 e se aposentaram após a EC n. 41/2003) à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o da EC n. 47/2005. O título judicial não determinou os parâmetros para a correção monetária. A metodologia de cálculo deve observar a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E até 8 de dezembro de 2021, juntamente com incidência de juros de mora desde a citação e, posteriormente, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve-se aplicar a SELIC, conforme EC n.113 de 2021. Os cálculos apresentados pela exequente obedeceram aos parâmetros da decisão e aplicou a taxa Selic sobre o montante devido a partir de 9/12/2021. A incidência da correção monetária deve ocorrer sobre a dívida existente até 8/12/2021, que abrange o valor principal, os juros e a correção monetária. É o entendimento deste e. TJDFT: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios” (TJDFT, Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Grifei. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal. Acolho e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 143015757). Expeçam-se o precatório e a RPV.” (Grifos no original) Alega o Agravante que, nos cálculos homologados pela r. decisão agravada, “a autora aplicou a taxa Selic sobre o valor consolidado da diferença em Dez/2021 (valor corrigido + juros moratórios), acarretando em juros sobre juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O correto seria aplicar a Selic somente sobre o valor corrigido pelo IPCA-E até dez/2021”. Aduz que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal devem ser homologados, diante da presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Requer a suspensão da r. decisão impugnada até o julgamento final do recurso, a fim de evitar o pagamento a maior. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque, em sede de análise preliminar, depreende-se que a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, o qual engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” (Grifou-se) Dessa forma, por não evidenciar o alegado anatocismo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator